Tribunal: TJDFT
Processo: 0815398-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0815398-94.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO EDMAR BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Antônio Edmar Bezerra contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal. É necessário que o apelante manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Um dos pontos centrais da apelação é sobre a ilegalidade do Conselho de Disciplina e a ocorrência de dupla punição (id 72519087, p. 5). O apelante sustenta que submeteu-se a um Conselho de Disciplina anterior, com base na mesma conduta que originou a condenação penal. Argumenta que o novo Conselho, instaurado após o trânsito em julgado da sentença penal, configuraria dupla punição pelos mesmos fatos, o que violaria o princípio que veda o bis in idem. Contudo, ele afirmou expressamente na petição inicial que o bis in idem [...] não é objeto da presente ação (id 72518906, item 15). A sentença, por essa razão, não discute se houve duplicidade punitiva ou se o novo Conselho foi instaurado com base em fundamento autônomo (trânsito em julgado da condenação penal). É possível que a matéria configure inovação recursal e supressão de instância. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre uma eventual inovação recursal e supressão de instância. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator